Tribunal: TJSP
Processo: 2282944-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento Comum – Adequação - O que determina o procedimento do inventário no caso de herdeiros capazes com divergência acerca da partilha, é o valor dos bens do espólio a serem inventariados, uma vez que, havendo herdeiros incapazes, divergência quanto à partilha e o valor dos bens superar mil salários mínimos, o procedimento será obrigatoriamente o do inventário –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento Comum – Adequação - O que determina o procedimento do inventário no caso de herdeiros capazes com divergência acerca da partilha, é o valor dos bens do espólio a serem inventariados, uma vez que, havendo herdeiros incapazes, divergência quanto à partilha e o valor dos bens superar mil salários mínimos, o procedimento será obrigatoriamente o do inventário – Indeferimento de requisição de informações de INFOJUD e BACENJUD – Preclusão – A reiteração do requerimento não reabre o prazo recursal - O posterior conhecimento ou reconhecimento de bens do falecido ou a existência de bens que venham a ser reconhecidos como sonegados, sujeitam-se à sobrepartilha - Recurso desprovido.